Tribunal: CARF
Processo: 17933.720088/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17933.720088/2011-12
ACÓRDÃO
2002-010.225 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGERIO SEBASTIAO OTAVIANO SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRPF. GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes declarados e comprovados.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.225 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17933.720088/2011-12
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão
de rendimentos, além das glosas das deduções com previdência privada/FAPI e despesas médicas,
referente ao exercício 2010.
De acordo com a Descrição e Enquadramento Legal (e-fls. 5/13), extrai-se constatou
as seguintes infrações:
- Omissão de rendimentos – resgate de previdência privada – R$ 8.265,76;
- Dedução indevida de previdência privada/FAPI – R$ 8.265,76; e
- Deduções indevidas de despesas médicas, quais sejam:
• Davidson Bomfim Dias – R$ 9.960,00 – foram apresentados recibos
referentes a sessões de fisioterapia firmados pelo profissional, porém o Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional –
CREFITO de MG confirmou, por escrito, que sua inscrição naquele conselho esta
va
vencida desde 20/05/06, não estando apto para o exercício da profissão
após aquela data. De acordo com o art. 7, II, da Resolução no 8/78, que
aprovou as normas para a habilitação ao exercício profissional, constitui
condição indispensável a vinculação ao conselho com jurisdição na área do
exercício da atividade. Assim, inadmissível acatar os recibos. Acresce que dois reci
bos foram emitidos em sábados, um em domingo e outro em feriado nacional (se
xta feira da paixão), em completa afronta aos padrões normais de funcionamento
desses serviços.
• Fundação Assistencial de Mucuri – R$ 9.600,00 – não apresentou comprovante;
• Hospital Lourenço Westin – R$ 7.600,00 – não apresentou comprovante.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 12-60.318 - 20a TURMA da DRJ no Rio de Janeiro/RJ de e-fls. 39/44, a qual julgou procedente o
lançamento.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.225 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17933.720088/2011-12
3
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
46/49), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
(...)
Considera que a RFB “empurrou” para o contribuinte o ônus de provar sua inocên
cia, exigindo de forma indevida inúmeros documentos, tais como laudos médicos,
microfilmagens de cheques, dentre outros, invertendo assim a ordem do Estado
Democrático de Direito, em total descompasso com a Constituição Federal e com
o Regulamento do Imposto de Renda. O Fisco se esquece que milita em favor do
contribuinte o princípio da boafé. Reproduz doutrina acerca da atividade fiscaliza
dora.
Sobre a desconsideração dos recibos emitidos por profissional inabilitado no cons
elho profissional, alega que a responsabilidade pela verificação da regularidade da
inscrição do profissional não pode ser imputada ao contribuinte, visto que esta d
ecorre do poder de polícia atribuída ao Estado; e que deve ser analisada a sua bo
afé. Reproduz jurisprudência do TRF da 2a Região. Quanto às datas de emissão do
s recibos, alega que nada impede o exercício profissionais nos fins de semana.
Por todo o exposto anteriormente, entende incorreto o agravamento da multa de
ofício, haja vista ter prestado esclarecimentos e justificativas. Reproduz jurisprud
ência administrativa acerca da multa agravada e qualificada.
Por fim, alega a impossibilidade da utilização da taxa de juros SELIC, reproduzindo
doutrina e jurisprudência do STJ acerca de sua característica remuneratória, e nã
o indenizatória, própria dos juros moratórios.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente a Notificação de
Lançamento, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Das Despesas Médicas
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.225 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17933.720088/2011-12
4
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.225 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17933.720088/2011-12
5
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
No presente caso, a controvérsia cinge-se à possibilidade de dedução, da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, de despesas médicas lastreadas em recibos emitidos
por profissional fisioterapeuta, cuja regularidade perante o respectivo conselho de classe
encontrava-se comprometida à época dos fatos.
Pois bem, quanto ao argumento da fiscalização de que o profissional emissor dos
recibos encontrava-se com registro vencido junto ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional, entendo assistir razão ao contribuinte ao sustentar que não lhe pode ser imputada a
responsabilidade pela verificação da regularidade da inscrição profissional do prestador de
serviços. Com efeito, tal atribuição decorre do poder de polícia conferido ao Estado, não sendo
razoável exigir do contribuinte diligência que extrapola a esfera de sua atuação ordinária,
sobretudo quando inexistem elementos que evidenciem sua má-fé.
Todavia, o reconhecimento desse ponto específico não conduz, por si só, ao
restabelecimento das deduções pleiteadas. Isso porque a autoridade fiscal não se limitou a glosar
as despesas com fundamento exclusivo na irregularidade cadastral do profissional, tendo
apontado outros elementos concretos que fragilizam a verossimilhança dos recibos apresentados.
Dentre tais aspectos, destaca-se a emissão de documentos em dias atípicos para a prestação dos
serviços alegados, quais sejam, sábados, domingos e feriado nacional, circunstância que, embora
não seja absolutamente impeditiva, constitui indício relevante quando analisada em conjunto com
o restante do acervo probatório.
Porém, neste contexto, a mera apresentação de recibos, desacompanhados de
outros meios de prova, revela-se insuficiente para afastar as inconsistências apontadas pela
fiscalização.
Nesse sentido, a jurisprudência administrativa já se encontra consolidada, conforme
enunciado da Súmula CARF no 180, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Tal entendimento reforça que o ônus probatório incumbe ao contribuinte,
especialmente quando presentes circunstâncias que suscitem dúvidas quanto à efetividade das
despesas.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.225 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17933.720088/2011-12
6
Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório apresentado e da ausência de
documentação hábil e idônea a demonstrar a efetiva realização dos gastos, impõe-se a
manutenção da glosa efetuada pela autoridade fiscal.
Da Taxa Selic
Sobre esse tema, há que se observar o entendimento consolidado nas Súmulas
CARF no 4 e no 5, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 64
DF CARF MF
Original